Tribunal: TJSP
Processo: 1003447-87.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Preliminares. Perda superveniente do objeto da ação. Inocorrência. Realização de cirurgia que se verificou em decorrência da concessão de provimento liminar. Imprescindível o julgamento do mérito da demanda. Existência de interesse de agir. Desnecessário o exaurimento das vias administrativas. Responsabilidade solidária a envolver os entes federativos na prestação de serviço de saúde à população.

Ementa:
Preliminares. Perda superveniente do objeto da ação. Inocorrência. Realização de cirurgia que se verificou em decorrência da concessão de provimento liminar. Imprescindível o julgamento do mérito da demanda. Existência de interesse de agir. Desnecessário o exaurimento das vias administrativas. Responsabilidade solidária a envolver os entes federativos na prestação de serviço de saúde à população. Arguições preliminares desacolhidas, portanto.

Apelação. Ação civil pública. Defesa de interesse individual indisponível. Disponibilização de atendimento médico especializado, transporte para realização de exames e fornecimento de medicamento. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República, 219 e 222 da Constituição do Estado de São Paulo e 2o e 6o da Lei 8.080/1990. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Ausência de recursos financeiros do interessado para esse custeio. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Logo, apelação e remessa necessária improvidas.